Tribunal: TJBA
Processo: 8000957-18.2017.8.05.0206
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000957-18.2017.8.05.0206

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE QUEIMADAS/BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE QUEIMADAS e outros (4)

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA POR DECRETO. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I.
CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato das autoridades municipais que, mediante Decreto nº 263/2017, majorou de 20% para 25% a alíquota da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), contrariando o disposto na Lei Municipal nº 033/2013 (Código Tributário e de Rendas do Município de Queimadas), que previa alíquotas diferenciadas com base na faixa de consumo. O impetrante alega ofensa à legalidade tributária e demonstra o aumento do tributo nas faturas de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível majorar alíquota de tributo por meio de decreto municipal, sem respaldo em lei específica; (ii) verificar se o Decreto nº 263/2017 violou o Código Tributário do Município ao uniformizar a alíquota da CIP, prejudicando determinados contribuintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 150, I, da Constituição Federal veda expressamente a exigência ou majoração de tributo sem lei específica, sendo inadmissível a alteração de alíquota da CIP por ato infralegal.

O Decreto nº 263/2017, ao uniformizar a alíquota da CIP em 25%, contrariou os arts. 155 e seguintes do Código Tributário e de Rendas do Município de Queimadas, os quais preveem alíquotas diferenciadas conforme a faixa de consumo, especialmente para residências com consumo entre 651 e 2000 kWh.

A majoração da alíquota por decreto, em percentual superior ao autorizado em lei, revela-se ilegal, por violar tanto a legalidade tributária quanto o princípio da hierarquia normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

É vedado ao município majorar tributo por meio de decreto, sem respaldo em lei específica, conforme o art. 150, I, da Constituição Federal.

A uniformização de alíquota da Contribuição de Iluminação Pública em desacordo com o Código Tributário Municipal configura ilegalidade.

A majoração de tributo exige estrita observância ao princípio da legalidade e à norma legal que o institui.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, art. 496, §§ 3º e 4º; Código Tributário e de Rendas do Município de Queimadas, arts. 155 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000957-18.2017.8.05.0206
, em que figuram como recorrente
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE QUEIMADAS/BA
e como interessados o
MUNICÍPIO DE QUEIMADAS
e
Israel Oliveira Lima
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar
provimento a remessa necessária, para integrar a sentença nos demais termos.

Salvador, .